Tribunal: TJDFT
Processo: 0744140-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. PRELIMINAR DE NULIDADE. FUNDADAS RAZÕES. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E VEÍCULO APREENDIDOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença de condenação do réu à pena de 12 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, além de 1.214 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A Defesa pretende a declaração de nulidade das buscas pessoal, veicular e domiciliar; a absolvição do acusado por insuficiência de provas ou desclassificação para a conduta do artigo 28, da Lei no 11.343/2006; a revisão da dosimetria da pena; e a restituição dos valores e veículos apreendidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a legalidade das buscas pessoal, veicular e domiciliar realizadas sem mandado judicial; (ii) avaliar a suficiência das provas para condenação por tráfico de drogas; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de posse de drogas para uso próprio; (iv) revisar a dosimetria da pena aplicada; e (v) decidir sobre a restituição dos valores e veículos apreendidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância protraem no tempo. Havendo indícios de flagrante delito, na hipótese em que o agente, ao avistar a guarnição policial, demonstra nervosismo e empreende fuga, dispensando porção de entorpecente em via pública, fica caracterizada a justa causa apta a autorizar a busca pessoal, veicular e o ingresso dos policiais no interior da residência do acusado, independentemente de mandado judicial. Inteligência do artigo 244, do Código de Processo Penal, e artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
4. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, foram comprovadas pela apreensão das porções de droga e pelo laudo pericial, além da prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso.
5. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse para consumo pessoal, haja vista a quantidade de droga apreendida, incompatível com o consumo próprio, quantidade expressiva de dinheiro e petrechos comumente utilizados na traficância.
6. A prática de novo delito enquanto o agente estava em cumprimento de pena por crime anterior autoriza a valoração negativa em relação à conduta social, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais. A tentativa de fuga do acusado ao avistar a viatura policial, buscando furtar-se à aplicação da lei, denota maior reprovabilidade das circunstâncias do crime e justifica o aumento da pena-base. Inexiste bis in idem na negativação dos antecedentes e na reincidência, desde que sejam anotações distintas. O legislador ordinário não estipulou, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base na primeira fase da dosimetria pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, de modo que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode pautar-se em diferentes critérios, tais como a) o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicada a fração de 1/8 ou 1/7 sobre o intervalo entra a pena máxima e a pena mínima em abstrato (utilizado pelo juízo a quo); b) a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; c) ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada.
7. É descabida a restituição de valores e veículo apreendidos se não cabalmente provada a origem lícita, sobretudo quando houver indícios de vinculação direta com a prática criminosa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 5o, inciso XI; Lei no 11.343/2006, artigos 28 e 33, caput; Código de Processo Penal, artigos 244, 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1461366 AgR, Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 25-03-2024; RHC 229514 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02-10-2023; RE 603616, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015; STJ, AgRg no HC n. 744.310/GO, Rel. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17/4/2023; TJDFT, Acórdão 1674584, 07336052320208070001, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 9/3/2023; Acórdão 1869551, 07176219620208070001, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 29/5/2024; Acórdão 1859966, 07342865620218070001, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 9/5/2024; Acórdão 1774718, 07348388420228070001, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 19/10/2023; Acórdão 1980503, 0721727-96.2023.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20/03/2025; Acórdão 1679797, 07305988620218070001, Rel. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 23/3/2023; Acórdão 1910848, 07108747120238070019, Rel. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, j. 22/8/2024; Acórdão 1952343, 0708742-47.2023.8.07.0017, Rel. Gislene Pinheiro De Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 05/12/2024.